Tribunal: TJDFT
Processo: 0000974-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES SEQUENCIADO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao praticar dois roubos em sequência contra transeuntes, num intervalo de dez minutos, mediante ameaça com simulação de porte de revólver.

2 Presentes as circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidencia-se a unidade subjetiva das ações, atraindo a incidência do crime continuado.

3 Apelação provida.